Tribunal: TJDFT
Processo: 0734966-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0734966-10.2022.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS PEREIRA XAVIER IMPETRANTE: SERGIO ANTONINO FONSECA DESPACHO Habeas Corpus impetrado em favor do paciente Carlos Pereira Xavier, em que postula o deferimento da produção antecipada de provas a fim de instruir futura Ação de Revisão Criminal, tendo em vista que esse pedido de produção antecipada foi indeferido nos autos de no 0700460-78.2022.8.07.0009. Em face da informação prestada pelo próprio impetrante de que prescinde da apreciação liminar da causa, bem como pelo teor do writ, oficie-se à autoridade apontada como coatora para prestação das informações, nos termos do art. 662 do CPP e art. 213 do Regimento Interno desse Tribunal. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora